Tribunal: TJMT
Processo: 1044003-19.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044003-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pode ser afastada quando restar comprovada a ruptura do nexo causal, em razão da demonstração da inexistência de defeito no serviço, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou em razão de caso fortuito ou força maior.

Diante da constatação do rompimento do nexo de causalidade entre a ação/omissão e os danos sofridos, em virtude de descarga atmosférica (força maior), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da autora/apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A
, visando a reforma da sentença proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento
, manejada em face de
Energisa S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC).

A apelante requer a reforma da sentença para: (i) condenar a apelada/ré a pagar a apelante/autora a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com a devida atualização monetária, desde a data do desembolso; (ii) inverter o ônus da sucumbência; (iii) reembolsar as custas e despesas processuais, devidamente corrigidas e demais cominações legais aplicáveis a espécie e (iv) a condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Subsidiariamente, requer que seja reformado o percentual de honorários fixado, para o patamar de 10% sobre o valor da causa.

A parte apelada em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, e a majoração dos honorários advocatícios.
(Id.

214563839)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. moveu a presente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sustentando que na data de 15/09/2017 a rede elétrica do imóvel do segurado da autora foi afetada por oscilações de energia, provenientes da rede de distribuição administrada por concessão pela empresa re, que ocasionou danos elétricos aos equipamentos eletrônicos do segurado.

O pedido foi julgado improcedente, tendo o juízo
a quo
consignado que não restou comprovado o nexo de causalidade no caso em apreciação. Dessa decisão insurge-se a apelante, argumentando que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano elétrico, apto a configurar a responsabilidade da concessionária, razão pela qual deve ser ressarcida pelos danos causados pela apelada à sua segurada.

O recurso não comporta provimento
.

Inicialmente, convém registrar que o art. 786 do Código Civil
estabelece que ao segurador é facultado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, no valor previsto no contrato do seguro, conforme se lê:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A matéria também se encontra sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento quanto à possibilidade de a seguradora ajuizar ação regressiva contra o causador do dano ao bem segurado. Veja-se:

“Súmula n° 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Registre-se que na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, a apelada responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37 [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nessa esteira, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado em face do terceiro causador do dano, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, cujos artigos 14 e 22 preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, e o dever se fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Senão vejamos:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

“
Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.”

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, no entanto, pode ser afastada quando restar comprovada a ruptura do nexo causal, em razão da demonstração da inexistência de defeito no serviço, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou em razão de caso fortuito ou força maior.

No presente caso, veja como constou em sentença,
verbis:

“[...]
Como prova do alegado, juntou aos autos laudos emitidos pelas especializadas na assistência técnica dos equipamentos, os quais foram enfáticos em constatar a existência dos danos e declarar que estes tiveram como causa, descarga atmosférica.

Contudo, realizada perícia por perito designado pelo Juízo, constatou-se que:

“não foi possível caracterizar o Nexo Casualidade do agente causador da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, supostamente a causa provável das alegações, assim como também não foi encontrado, nos autos do processo, elementos técnicos com robustez incontestes para ilidir as narrativas acusatórias da Requerente.”

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Requerida a responsabilidade. [...]”

De fato, os laudos acostados pela seguradora à id. 214563821, evidenciam que os danos decorreram de “descargas elétricas ou atmosféricas”.

Portanto, nota-se que o nexo causal entre a ação/omissão e o dano foi rompido pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que ilide a responsabilidade em ressarcir o consumidor, no caso, a seguradora apelante.

A propósito, trago à colação precedentes deste Sodalício acerca do assunto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
RAIO/VENDAVAL
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”

(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)(destaquei)

“AÇÃO REGRESSIVA – INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.” (N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM
RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes
.”
(
N.U 1007101-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (destaquei)

Ademais, importante esclarecer que mantida a sentença não há como inverter o ônus de sucumbência, nem mesmo condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024